Tribunal: TJMT
Processo: 1014153-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014153-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), PAGE SERVICOS DE REMOCOES EMERGENCIAIS LTDA - CNPJ: 26.271.447/0001-99 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 631.576.751-68 (AGRAVADO), M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. - EPP - CNPJ: 14.373.320/0001-00 (AGRAVADO), HÉLIDA B. M. P. HUBNER (AGRAVADO), APARECIDA CHIODI (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado para suspender Pregão Eletrônico e anular eventuais contratações dele decorrentes, após a inabilitação da agravante por não apresentação de documentos exigidos no edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inabilitação da empresa agravante no certame licitatório foi legítima, considerando sua condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP) e as exigências documentais do edital.

III. Razões de decidir

3. A prerrogativa concedida às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar no 123/2006 limita-se à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, não abrangendo outros documentos exigidos no edital.

4. A agravante deixou de apresentar documentos essenciais exigidos no edital, incluindo certidões e registros profissionais, extrapolando o benefício legal concedido às EPPs.

5. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pilar fundamental das licitações públicas, impõe o estrito cumprimento das regras editalícias tanto pela Administração quanto pelos licitantes.

IV. Dispositivo e tese 6.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A inabilitação de empresa de pequeno porte em procedimento licitatório por não apresentação de documentos exigidos no edital, além daqueles relativos à regularidade fiscal e trabalhista, não viola o disposto na Lei Complementar no 123/2006, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar no 123/2006, arts. 42 e 43; Lei no 8.666/1993, art. 43, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - AI: 00021557420198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, j. 09/02/2021; TJ-MT - AI: 1019054-49.2023.8.11.0000, Relator: DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO - EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Campo Verde, nos autos Mandado de segurança n. 1001224-77.2024.8.11.0051 impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Sra.
HÉLIDA B. M. P. HUBNER, PREGOEIRA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT, SRA. APARECIDA CHIODI, PROCURADORA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT E DO SR. ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT
, que indeferiu a medida liminar.

A agravante explica que a impetração decorre do Pregão Eletrônico n. 012/2024, referente à contratação de serviços de translado de pacientes em ambulância tipo D (UTI Móvel Terrestre), do qual foi inicialmente declarada vencedora, mas posteriormente inabilitada por suposta falta de documentação, quais sejam, Certidão Negativa de Débitos (CND) Federal e Municipal, Certidão Simplificada e Registro CRM.

Argumenta que em razão de ser uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), tinha o direito de apresentar tais documentos até a assinatura do contrato, conforme permitido pela Lei Complementar n. 123/2006, sendo que apresentou toda a documentação necessária dentro dos prazos legais e que a pregoeira não permitiu a correção de supostas irregularidades, violando o princípio do formalismo moderado.

Afirma que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar com base na falta de documentação completa e na ausência de indícios de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que, no entanto, entende que o posicionamento merece reforma, pois a inabilitação foi baseada em interpretação excessivamente formalista das exigências editalícias, desconsiderando o princípio do formalismo moderado e da ampla competitividade.

Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal para que seja sobrestado os efeitos da decisão de homologação e adjudicação do processo licitatório até a análise aprofundada das alegações.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 216209663).

A parte agravante opôs embargos de declaração sob o argumento de omissão na decisão agravada (Id. 217848160), que foram rejeitados (Id. 218806656).

Os agravados não apresentaram contrarrazões apesar de terem sido citados (Id. 231536650).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento (Id. 237403189).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da comarca de Campo Verde, nos autos Mandado de segurança n. 1001224-77.2024.8.11.0051 impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Sra.
HÉLIDA B. M. P. HUBNER, PREGOEIRA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT, SRA. APARECIDA CHIODI, PROCURADORA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT E DO SR. ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA, PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT
, que indeferiu a medida liminar
que objetivava a imediata suspensão do Pregão Eletrônico n. 12/2024 daquele Município, declarando-se nulas todas e quaisquer contratações dele advindas. (Id. 216052183).

Segundo consta, a agravante concorreu ao pregão eletrônico n. 012/2024, referente à contratação de serviços de translado de pacientes em ambulância tipo D (UTI Móvel Terrestre), que inicialmente foi declarada vencedora, mas posteriormente inabilitada por suposta falta de documentação, quais sejam, Certidão Negativa de Débitos (CND) Federal e Municipal, Certidão Simplificada e Registro CRM.

Alega que por ser uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), tinha o direito de apresentar tais documentos até a assinatura do contrato, conforme permitido pela Lei Complementar n. 123/2006, no seu art. 42, sendo que apresentou toda a documentação necessária dentro dos prazos legais e que a pregoeira não permitiu a correção de supostas irregularidades e por isso violou o princípio do formalismo moderado.

Foi interposto recurso administrativo pela agravante, que foi rejeitado pela comissão que manteve a sua desclassificação, por ausência de documentos exigidos no edital.

Na hipótese, a agravante busca a concessão da liminar que lhe foi negada na primeira instância, cuja convicção formada pelo Juízo
a quo
, foi a seguinte:

“(...) In casu, extrai-se dos autos que a insurgência da impetrante refere-se à sua inabilitação no certame, argumentando ter sido indevida, porquanto teria atendido todas às exigências necessárias ao prosseguimento do processo licitatório e posterior adjudicação do serviço licitado. No entanto, não se vislumbra a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da liminar vindicada.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, a toda evidência, a parte impetrante, embora sabedora que o edital faz lei entre os participantes do certame, deixou de apresentar documentos reputados como indispensáveis à adjudicação do serviço licitado, o que, aliás, é reconhecido em sede do recurso administrativo manejado.

A sopesar, não é possível afirmar ter havido violação ao contraditório e à ampla defesa administrativa em virtude de que a decisão proferida pela autora apontada como coatora que negou provimento ao recurso administrativo teve seu teor publicado um (1) dia após o seu proferimento.

Outrossim, descabe incursionar quanto às qualificações da empresa que, ao final, logrou êxito em vencer o certame e suposta fraude havida na condução do processo licitatório, pois evidente que a comprovação de tais alegações demandaria dilação probatória, o que é incabível em sede desta via mandamental.

Com tais fundamentos, inexistindo o fumus boni iuris e, por conseguinte, indícios concretos da violação de direito líquido e certo, a concessão da liminar requestada resta inviabilizada já que os requisitos necessários ao seu deferimento – previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – devem ser demonstrados de forma simultânea e cumulativa
, consoante remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)”
– sic Id. 216052194
.

Pois bem. Para concessão da liminar em mandado de segurança, é indispensável aferir se no caso concreto existe ou não a probabilidade do direito (fundamento relevante) e o perigo de dano (possibilidade de ineficácia da medida).

Na hipótese tem-se que o ato impugnado pela agravante é o indeferimento do pedido liminar que objetivava a suspensão do procedimento licitatório, bem como de qualquer ato de contratação da empresa habilitada no certame.

Ocorre que, de fato, não é possível vislumbrar o atendimento aos requisitos legais para o deferimento do pleito, de forma que a decisão objurgada não merece reparo.

Isso porque a agravante/impetrante argumenta que por ser empresa de pequeno porte (EPP) poderia apresentar os documentos até a assinatura do contrato, no entanto a Lei Complementar n. 123/2006, refere-se apenas a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, vejamos o artigo 42:

“Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente

será exigida para efeito de assinatura do contrato
.” (destaquei)

Ocorre que a documentação ausente excede o que é permitido pela lei, visto que além da Certidão Negativa de Débitos (CND) Federal e Municipal
ficaram ausentes também a Certidão Simplificada e o Registro CRM
, ou seja, a agravante não foi inabilitada pela falta de um documento específico, mas sim pela ausência de outras comprovações.

A referida lei menciona também que:

“Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.”

Observa-se então, que mesmo diante de restrições, a empresa poderia ter apresentado os documentos, e caso declarada vencedora no certame, seria adotado rito específico para regularização (artigo 43, § 1o e 2§ da Lei Complementar n.o 123/2006).

No caso em questão, a impetrante chegou a ser declarada vencedora e teve o direito de anexar a proposta final e toda a documentação exigida no edital n. 12/2024, porém não houve apresentação dos documentos exigidos, de modo que foi declarada inabilitada por descumprir as regras do edital (Id. 153812421, fls. 28 - autos de origem).

Diante disso, registra-se que não houve irregularidade nos atos praticados pela Administração Pública, dado o cumprimento dos termos constantes no Edital no 12/2024 em trâmite no Município de Campo Verde e teve por fundamento deixar de apresentar a documentação constante dos itens: 23.1, alínea “c”, 24.2, 24.5 e 24.6.

Vejamos:

“23.1. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

(...)

c) A regularidade perante a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

(...)

24.2. Apresentar Certidão (CRM) vigente, com a atividade serviço de remoção de pacientes em UTI móvel;

24.5.Registro da empresa no conselho Regional de Medicina atualizado;

24.6.Registro do médico intensivista, responsável pela empresa junto ao Conselho Regional de Medicina.” (Id. 153812430 - Pág. 24/25).

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO IMPOSSIBILIDADE DE DOCUMENTO APÓS A FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA VINCULAÇÃO AO EDITAL DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INCLUSÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A própria agravante admite que descumpriu o item 10.1.1 do edital, já que sua proposta de preço não foi acompanhada do registro de revendedor varejista concedido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Logo, incide a regra do artigo 43, § 3o, da Lei no 8.666/93 ao presente caso. 2. Não há que se falar em excesso de formalismo, mas sim no fiel cumprimento das regras editalícias pela autoridade coatora. Aliás, as diretrizes do instrumento convocatório vinculam tanto os licitantes quanto a própria Administração. 3. O fato de o pregoeiro ter julgado o recurso administrativo interposto pela agravante não viola o devido processo legal, vez que o artigo 9o, inciso VIII, do Decreto no 3.555/00 confere ao agravado a atribuição de decidir os recursos. 4.
Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - AI: 00021557420198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/02/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021). (destaquei)

A propósito, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

“(...)
O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos licitantes até o encerramento do certame. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.
(...) Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.” (N.U 1019054-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024). (destaquei)

Assim, em sede de cognição não exauriente, não se evidenciam elementos probatórios suficientes a justificarem a habilitação da empresa agravante no certame.

Posto isso, ausente fundamento apto à sua modificação, de rigor a manutenção da decisão agravada, ao que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024